Tribunal: STF
Processo: ARE 1470679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO DE OFÍCIO DO REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO REVISIONAL DO ATO QUE NULIFICOU A PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE - DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE DE SE INFIRMAR A EFICÁCIA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO - PROVA DA INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA OU DA IDONEIDADE DO DIPLOMA - ÔNUS DA AUTORA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS - MÁ-FÉ DA DEMANDANTE - AUSÊNCIA DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA - DESCABIMENTO DOS DESCONTOS - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO - REJEIÇÃO.



    1. A teor do enunciado da Súmula n.º 490 do Superior Tribunal de Justiça, impositivo o conhecimento do processo em reexame necessário na hipótese de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.



    2. Não há falar em decadência (art. 54 da Lei Federal n.º 9.874/99) ou em prescrição (art. 1º do Decreto n.º 20.910/32) quando a Administração Pública municipal deflagrou o processo administrativo que culminou com a anulação de progressão por escolaridade menos de cinco anos após a concessão deste benefício.



    3. A presunção relativa de veracidade do certificado de conclusão de curso de pós-graduação expedido por instituição de ensino não impede que a Administração Pública, no uso do poder de autotutela e mediante a observância do devido processo administrativo, apure a ineficácia daquele documento para fins de concessão da progressão por escolaridade a servidor público e, por consequência, reconheça a nulidade do benefício.



    4. Para fins de anulação do ato revisional do benefício da progressão, incumbe à parte autora, à luz do art. 333, inc. I, do CPC/73, produzir a prova da insubsistência dos fundamentos da decisão administrativa ou da idoneidade do certificado que dera suporte ao deferimento da vantagem, cuja ausência justifica o desacolhimento da pretensão anulatória.



    5. A obrigação de ressarcimento ao erário por servidora favorecida pelo recebimento indevido de determinada vantagem só pode ocorrer se constatada sua má-fé, pelo que é insubsistente a determinação administrativa de desconto dos valores sem a observância do devido processo administrativo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19, inciso II; 22, inciso XXIV; 93, inciso IX; 97, 109, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 109, incisos I e IV, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A pretensão da demandante consiste em anular o ato revisional do deferimento de progressões por escolaridade pelo MUNICÍPIO, ao fundamento de que ocorrera a decadência administrativa, bem como na presunção de legitimidade do certificado de conclusão do curso de pós-graduação emitido pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá - FIJ.



    De início, não merece acolhimento a tese de que a Administração Pública Municipal teria decaído do direito de nulificar o ato concessivo da vantagem à servidora.



    (...)



    Na hipótese vertente, embora a progressão por escolaridade tenha sido deferida à demandante em 17103/2004, 19/04/2004 e 18/08/2006, conforme se verifica às f. 55/70, o MUNICÍPIO notificou a servidora sobre as revisões das progressões por escolaridade em 19/11/2007 - o que equivale à medida de "impugnação à validade do ato" prevista no § 20supratranscrito -' momento em que foi oportunizada à autora a apresentação de defesa (f. 29/37).



    Lado outro, ainda que se admitisse a aplicação subsidiária ao caso do art. l° do Decreto n.º 20.910132, o prazo prescricional de que trata o indigitado dispositivo teria sido suspenso com a instauração do processo administrativo (art. 40do mesmo diploma normativo), assim infirmada a pretendida ocorrência da prescrição.



    Destarte, evidenciada a tempestividade da atuação do MUNICÍPIO na invalidação do ato concessivo da progressão por escolaridade - por força do processo administrativo instaurado em novembro de 2007, que culminou com a decisão administrativa atacada nesta ação -, não há falar em decadência ou em prescrição.



    (...)



    Após o exame dos autos, convenço-me de que a sentença de procedência do pedido merece reforma. 



    É cediço que a Administração Pública detém o poder de autotutela, que lhe confere a possibilidade de rever os próprios atos, por conveniência e oportunidade, além de declarar a nulidade dos atos viciados. A respeito de tal prerrogativa, que se afigura fundamental para o exercício da atividade administrativa, recolhe-se da Súmula n.° 473 do exc. Supremo Tribunal Federal



    (...)



    Com fundamento na circunstância de que a servidora, mesmo após ter assegurado o direito à ampla defesa, não logrou êxito em comprovar sua efetiva participação nos cursos de pós-graduação certificados pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá — FIJ, a autoridade administrativa municipal declarou a nulidade do ato de concessão da progressão por escolaridade com fulcro nos indigitados certificados.



    Vê-se do exposto que a invalidação da vantagem promovida no âmbito administrativo levou em conta a inveracidade do teor do certificado exibido pela servidora, em razão da impossibilidade material de ela ter frequentado os cursos presenciais de pós-graduação ministrados em outro Estado e, concomitantemente, haver desempenhado regularmente as atividades de professora em seu local de lotação.



    Neste contexto, 'data venia", não constato a alegada impossibilidade de o ente municipal infirmar a validade do certificado de pós-graduação, independentemente da propositura de ação autônoma contra a entidade de ensino que o expediu.



    É que, de um lado, é ínsito ao desempenho da atividade administrativa a apreciação do cabimento da concessão de benefícios aos servidores à luz dos requisitos e das condições constantes da lei de regência, conduta esta que inclui a viabilidade da Administração Pública aquilatar a idoneidade dos documentos que lhe são submetidos, sobretudo se a presunção de veracidade destes é meramente relativa - e não absoluta -, como o caso dos diplomas expedidos por instituição de ensino superior.



    De outro lado, verifica-se que o MUNICÍPIO não anulou o certificado do curso de pós-graduação apresentado pela autora, senão apenas infirmou a sua eficácia para os fins de concessão da progressão por escolaridade no serviço público municipal, mediante a observância do devido processo administrativo, o que se apresenta juridicamente cabível à luz do poder de autotutela da Administração Pública, daí não se cogitar da extrapolação de seu poder administrativo ou de invasão de matéria de competência da União.



    Assim, infirmada a eficácia do certificado em momento posterior à concessão da progressão, não se cogita, por óbvio, da invocação do preenchimento dos requisitos constantes no Decreto n.º 10.239/00. Ora, se o próprio certificado deixou de ser considerado como meio hábil para obter a progressão, não há mais falar no preenchimento daqueles pressupostos.



    Portanto, como o ato administrativo questionado respeitou as garantias da ampla defesa e do contraditório, bem como o princípio da motivação, incumbiria à autora, e não ao MUNICÍPIO, demonstrar em juízo a insubsistência dos fundamentos invocados para revisão da progressão por escolaridade ou a idoneidade dos certificados de pós-graduação que deram suporte à concessão daquelas vantagens.



    Neste sentido, a documentação trazida à espécie não convence da possibilidade da autora haver frequentado o curso de 660 (seiscentas e sessenta) horas de duração, no período de 12/01/2004 a 20/11/2004, conforme certificado de f. 60 ou de 28/05/2005 a 07/0 1/2006, conforme certificado de f. 63. De outra parte, mesmo se for considerado que a requerente estivesse matriculada nos cursos ministrados pela aludida instituição em dias de férias, de feriados e de sábados, não seria materialmente viável o cumprimento da carga horária declarada.



    Desta forma, não há falar em prova da não frequência no curso, quando, na verdade, caberia à requerente comprovar a sua participação nos termos em que declarada. Ressalte-se que no âmbito administrativo houve a sugestão de que os servidores juntassem comprovantes de despesas realizadas no período do curso, de deslocamento ou de outras que pudessem contribuir para a comprovação de sua presença na localidade onde as aulas teriam sido ministradas, mas não foi juntada qualquer prova neste sentido, nem naquela esfera, nem tampouco na seara judicial.



    A partir disto, e como a parte requerente não produziu nestes autos qualquer prova em sentido contrário (CPC/73, art. 333, inc. 1), conclui-se que ela não logrou desconstituir o ato administrativo censurado na demanda.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente